Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718053-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA SOARES PEREIRA AGRAVADO: GUSTAVO AUGUSTO AIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TANIA MARIA SOARES PEREIRA, parte liquidante, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em sede de liquidação, no processo 0742353-73.2022.8.07.0001, homologou o valor devido como a média entre os orçamentos apresentados, no importe de R$ 5.384,66, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por TANIA MARIA SOARES PEREIRA em face de GUSTAVO AUGUSTO AIRES. Intimada a se manifestar a parte autora apresentou orçamento no Id 146795361 e Id 146795362, apurando como devida a importância de R$ 7.004,00 a título de orçamento referente ao procedimento de implante, acrescidos dos valores de R$ 6.104,00 referentes à demais procedimentos de restauração dos dentes deteriorados. Decisão proferida no Id 151399755 determinou a apresentação de mais dois orçamentos realizados por profissionais diversos, para a apuração da quantia devida à requerente, limitada apenas ao custeio do serviço de implante. Manifestação da autora no Id 152630450. Apresentou mais dois orçamentos no importe de R$ 18.360,00 (Id 152630455) e outro no valor de R$ 15.000,00 (Id 152630457). Manifestação do requerido no Id 155613966 e Id 155621080. Apresentou orçamentos no importe de R$ 4.100,00; R$ 5.050,00 e R$ 3.500,00. Aduz que os valores apresentados pela credora superam a média do valor cobrado da região, o qual variam em R$ 4 mil e R$ 5 mil. É o relatório. Decido. Conforme determinado no acórdão proferido nos autos, Id 143602316 foi incluída na condenação o custeio do serviço de implante nos seguintes termos: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte ré e dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso parte autora para incluir na condenação o custeio do serviço de implante contratado a ser executado por outro profissional, conforme apuração em liquidação de sentença”. De fato, considerando os demais orçamentos apresentados pela credora (Id 152630455 e Id 152630457), bem como o orçamento apresentado pelo requerido no Id 155621083) verifica-se é que a princípio destoam da média de valores do mercado referente ao procedimento de implante, o que determina a avaliação conforme a média realizada dos demais orçamentos constantes nos autos (Id 141867631, Id 155613986 e Id 155613987). Diante disso, homologo os valores devidos à parte autora no importe de R$ 5.384,66 (cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Ao credor para apresentar seu pedido de cumprimento de sentença no prazo legal, requerendo o que entender de direito. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito Em suas razões, alega a necessidade de majoração do quantum homologado, para abarcar o valor anotado em orçamento por ela apresentado no juízo a quo. Preparo dispensado por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Trata-se, na origem, de liquidação de Acórdão que, julgou procedente em parte o pedido recursal da agravante, para incluir na condenação o custeio do serviço de implante contratado a ser executado por outro profissional, conforme apuração em liquidação de sentença. Ao contrário do que se alega nas razões recursais, não se verifica, nesta análise inicial, que o valor homologado (média dos orçamentos apresentados pelas partes agravante e agravada) na decisão combatida está em desacordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial. Esse fato enfraquece a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR Contrarrazões já apresentadas. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito da questão. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023